Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RAC 1015653-89.2018.8.11.0041
Vistos,
Banco do Brasil apresentou recurso de apelação (Id. 15694964, pág. 2) em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário (Id. 15694960), e, em suas razões requereu a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida a parte autora sob o argumento de que “não restou comprovado o estado de pobreza da parte autora, não passando de meras alegações, o benefício da assistência judiciária não pode ser concedido, eis que não possui qualquer fundamentação legal e, principalmente, fática. ” (Id. 15694964, pág. 3)
Destarte, competia a parte recorrida fazer prova do direito à assistência judiciária gratuita, pois em caso de eventual provimento do Recurso de Apelação interposto pelo apelante, haverá inversão do ônus de sucumbência que passará a ser encargo do recorrido. Além disso, a empresa recorrida também apresentou recurso de apelação (Id. 15694968), de forma que com a revogação do benefício da justiça gratuita deverá arcar com o preparo recursal.
Desta forma foi oportunizado a empresa Clínica Veterinária do Povo Ltda – ME, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 22346493).
A empresa não se manifestou (Id. 43180465), de forma que não comprovou sua impossibilidade financeira momentânea que lhe daria direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante todo exposto, REVOGO o benefício de Justiça Gratuita da empresa Clínica Veterinária do Povo Ltda – ME.
Intime-se a empresa Clínica Veterinária do Povo Ltda – ME. para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo do recurso de apelação de Id. 15694968, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator